Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES RECEBIDOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA PENHORA.
1. Ausente a comprovação de que os recursos penhorados se classificam como verba salarial e se destinam ao sustento da devedora e de sua família, cabível a penhora
2. Agravo de instrumento não provido.